Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-22.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-06
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-22.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILZA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE
ITAPEROÁ
. CONTRATO NULO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FUNÇÃO DE
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE AUTORIZASSE A ADMISSÃO DE PESSOAL PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DIREITO TÃO SOMENTE À PERCEPÇÃO DO SALÁRIO E RECOLHIMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF. VERBAS RELATIVAS AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL INDEVIDAS. SITUAÇÃO QUE DIVERGE DO PRECEDENTE DO STF VEICULADO NO TEMA 551. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000546-22.2017.8.05.0255, da Comarca de Taperoá/BA, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE
TAPEROÁ
e
Apelada

JAILZA NASCIMENTO DA SILVA
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Quinta

Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA